Tribunal: STF
Processo: AI 610141
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-08
Data de publicação: 2012-05-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRABALHISTA. MAGISTÉRIO. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 



    1. O requisito do prequestionamento é indispensável, por isso que inviável a apreciação, em sede de recurso extraordinário, de matéria sobre a qual não se pronunciou o Tribunal de origem, incidindo o óbice da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal. 



    2. A violação indireta ou reflexa das regras constitucionais não enseja recurso extraordinário. Precedentes: AI n. 738.145 - AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2ª Turma, DJ 25.02.11; AI n. 482.317-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma DJ 15.03.11; AI n. 646.103-AgR, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, 1ª Turma, DJ 18.03.11. 



    3. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “AGRAVO DESPROVIDO – EMBARGOS DENEGADOS – RECURSO DE REVISTA – PROFESSOR - REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA. Nos termos da Orientação Jurisprudencial nº 244 da SBDI-1, ‘A redução da carga horária do professor, em virtude da diminuição do número de alunos, não constituo alteração contratual. Agravo a que se nega provimento”.



    4. Agravo regimental desprovido.